Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-61.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EXECUÇÃO PARCIAL DE TERMO DE FOMENTO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DE DIRIGENTE DE ENTIDADE CONVENIADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento ao erário, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 35.047,89, em razão de irregularidades na execução de projeto financiado por Termo de Fomento firmado com o Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução parcial do projeto e os benefícios sociais gerados afastam a obrigação de ressarcimento; e (ii) estabelecer se o apelante pode ser responsabilizado pessoalmente pelos danos ao erário, em razão de sua atuação como dirigente da entidade conveniada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prestação de contas e a não entrega dos materiais previstos no plano de trabalho configuram irregularidade grave, apta a ensejar o dever de ressarcimento, conforme jurisprudência do STJ e do TCU.
4. O valor cobrado corresponde a aproximadamente 3% do montante repassado, com base em apuração técnica do TCDF, que identificou a não entrega de 886 livros, bonecas em tamanho natural e rendimentos financeiros.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a responsabilidade pessoal do gestor que não comprova a correta aplicação dos recursos recebidos, ainda que não haja condenação por improbidade administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O dirigente de entidade conveniada responde pessoalmente pelos danos causados pela má gestão dos recursos públicos, independentemente da demonstração de dolo específico."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 4o; Lei no 13.019/2014; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.366.721/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2014.